Tribunal: STF
Processo: RHC 75576
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS-CORPUS. CRIME DE ROUBO DE ARMAS
E MUNIÇÃO DO EXÉRCITO. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA DO HABEAS-CORPUS,
PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, COM JUNTADA DE DOCUMENTOS
FALSIFICADOS PARA COMPROVAR O PARADEIRO DO PACIENTE NO DIA DO CRIME.
PEDIDO DE EXAME DE PROVAS PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1. Não induz inocência quanto ao crime de roubo de dois
fuzis FAL e munição do Exército brasileiro, se é outra a arma
apreendida em poder do paciente, pertencente às Forças Armadas do
Paraguai.
2. A denúncia pode ser corrigida antes da sentença final,
seja pela emendatio libelli seja pela mutatio libelli.
3. Não cabe examinar em recurso alegação de excesso de
prazo para a instrução criminal, ventilada apenas na fase recursal,
e mesmo assim sem comprovação de quem estaria dando causa ao
eventual atraso, porque seria necessário reabrir a instrução do
writ.
4. Não cabe trancamento da ação penal quando está
comprovada a materialidade do fato criminoso, com as suas
circunstâncias, e há indícios da autoria.
5. Recurso em habeas-corpus a que se nega provimento.